Tribunal: TJSP
Processo: 1016126-64.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transações fraudulentas realizadas com uso presencial de cartão de crédito com "chip e senha". Sentença de procedência. Irresignação da instituição financeira. INADMISSIBILIDADE. Peculiaridade do caso. Comprovação robusta da impossibilidade material da consumidora estar simultaneamente em locais

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transações fraudulentas realizadas com uso presencial de cartão de crédito com "chip e senha". Sentença de procedência. Irresignação da instituição financeira. INADMISSIBILIDADE. Peculiaridade do caso. Comprovação robusta da impossibilidade material da consumidora estar simultaneamente em locais geograficamente distintos. Fraude caracterizada. Falha evidente nos mecanismos de segurança e monitoramento antifraude do banco. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Dano moral configurado, diante do evidente desgaste emocional sofrido pela consumidora. Quantum indenizatório fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.